Tribunal: TJSP
Processo: 9001060-20.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência – Consistentes depoimentos das agentes de segurança penitenciária – Negativa de autoria não acolhida – Inteligência do artigo 50, incisos I e VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP – Inviabilidade da absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, ou mesmo a

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência – Consistentes depoimentos das agentes de segurança penitenciária – Negativa de autoria não acolhida – Inteligência do artigo 50, incisos I e VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP – Inviabilidade da absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, ou mesmo a desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Interrupção do prazo para a obtenção da progressão de regime e perda dos dias remidos – Consequências legais da prática de falta grave – Recurso de agravo em execução desprovido.